Tribunal: TJPA
Processo: 0814825-75.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814825-75.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MAYRA SUENNYA DOS SANTOS RIBEIRO BRASIL

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. MENOR DE 18 ANOS. CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por estudante aprovada em vestibular para o curso de Direito, visando à autorização para realização de exame supletivo (EJA) e obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, apesar de contar 16 anos de idade. Liminar deferida para matrícula no programa e realização das provas, com posterior aprovação e expedição do certificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível autorizar menor de 18 anos a se submeter a exame supletivo de conclusão do ensino médio, em afronta ao art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996; e (ii) se, diante da consolidação da situação fática por força de liminar e da conclusão do ensino médio, é aplicável a teoria do fato consumado para manutenção dos efeitos da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.394/1996 estabelece a idade mínima de 18 anos para realização de exames supletivos de conclusão do ensino médio, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.127, que reconhece a ilegalidade da antecipação da certificação por menor.
4. O próprio STJ modulou os efeitos do precedente para resguardar situações consolidadas por decisões judiciais anteriores, admitindo, em hipóteses excepcionais, a aplicação da teoria do fato consumado para evitar prejuízos irreversíveis ao estudante.
5. No caso, a impetrante realizou as provas por força de liminar regularmente cumprida, foi aprovada e obteve certificado de conclusão do ensino médio, encontrando-se consolidada a situação fática, cuja desconstituição implicaria prejuízo desproporcional à sua trajetória acadêmica.
6. Incidência dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da razoabilidade, em consonância com o art. 493 do CPC e precedentes do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida, com resolução de mérito, para manter os efeitos da liminar anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 205 e 208, V; Lei nº 9.394/1996, arts. 37 e 38, §1º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024 (Tema 1.127); TJPA, MS 0847987-41.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de
liminar,
impetrado por

F.R.B., representada por sua genitora Mayra Suennya dos Santos Ribeiro Brasil
,
em face de ato reputado ilegal e abusivo atribuído
ao
Secretário de Educação do Estado do Pará e do Diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA
, objetivando o deferimento de liminar para realização de exame para fins de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio.

Narra a impetrante que foi aprovada, em primeira chamada, no processo seletivo denominado “Vestibular Fora da Curva 2024”, para o curso de Direito do Centro Universitário do Pará – CESUPA, encontrando-se, contudo, impossibilitada de efetivar sua matrícula por não possuir certificado de conclusão do ensino médio, uma vez que ainda cursava o 2º ano dessa etapa escolar.

Sustenta que, diante da iminência do prazo final para matrícula na instituição de ensino superior, requereu administrativamente ao CEEJA a realização de exame supletivo (EJA), com o objetivo de obter o certificado necessário, tendo recebido resposta negativa sob o fundamento de não possuir a idade mínima de 18 anos, conforme exigência do art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Em suas razões (Id. 28513065), a impetrante defendeu o cabimento do writ constitucional, invocando o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e a Lei nº 12.016/2009, sustentando a existência de direito líquido e certo violado por ato administrativo reputado ilegal. Alegou que a limitação etária prevista na LDB deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, especialmente dos arts. 205 e 208, V, que consagram o direito fundamental à educação e o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um.

Argumentou que a aprovação em processo seletivo de ampla concorrência evidenciaria sua capacidade intelectual, devendo prevalecer o princípio da razoabilidade sobre a literalidade da norma infraconstitucional.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar às autoridades coatoras que autorizassem a realização do exame supletivo, bem como a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, caso aprovada, assegurando-lhe a possibilidade de efetivar matrícula no curso superior. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança.

O feito fora distribuído no primeiro grau de jurisdição, tendo sido deferido o pedido de liminar pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (Id. 28513082), em que se determinou que a autoridade impetrada procedesse à matrícula da impetrante no programa em destaque (EJA), de sorte a possibilitar que a autora possa se submeter à prova de certificação de conclusão do ensino médio, atendendo-se, caso possível, a indicação de instituição de ensino indicada na inicial.

Em 13/12/2023 (Id. 28513090), a Impetrante peticiona comunicando que obteve sucesso nas provas executadas, obtendo aprovação em todas as matérias, razão pela qual requerer a juntada do certificado de conclusão do ensino médio, ratificando que a medida fez cumprir o dever do Estado e o direito da impetrante à Educação.

A autoridade Impetrada apresentou informações (Id. 28513093).

Em 31/01/2024 (Id. 28513098), o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça, manifestou-se pela ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Educação do Pará e pela concessão da ordem.

Em 23/04/2025 (Id.
28513112)
, o Juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do feito,
em razão da interposição do
Agravo de Instrumento nº
0801592-45.2024.814.0000
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, no qual dei parcial provimento (Id. 23518301).

O feito fora distribuído nesta segunda instância em julho de 2025, cabendo-me a relatoria do feito.

Diante do decurso do tempo, desde o deferimento da liminar em 21/11/2023, determinei a intimação da i
mpetrante para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, porém quedou-se inerte (Id. 29710337).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, nesta segunda instância, a Procurador a de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (Id.
33301437)
.

É o relato do essencial.

VOTO

No caso em exame, a Impetrante pretende a concessão de segurança para que seja autorizado a realizar prova para obter o certificado de conclusão de ensino médio.

Pois bem, é cediço que a Educação de Jovens e Adultos - EJA consiste na modalidade de ensino criada pelo Governo Federal, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada, permitindo a retomada dos estudos pelo aluno e a sua conclusão em um menor tempo, visando equacionar a possibilidade de qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), dispõe:

“Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.”

Dos autos, constata-se que a Impetrante quando obteve a aprovação no curso de Direito no Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA ainda não havia concluído o ensino médio e contava com 16 anos, logo, precisava apresentar junto à faculdade a Certidão de Conclusão do Ensino Médio para finalizar sua matrícula, o que havia sido indeferido pela instituição Impetrada.

Desta forma, ingressou no mesmo ano (2023) com o presente mandado de segurança, o qual, distribuído inicialmente em primeiro grau de jurisdição, teve deferida liminar em 21/11/2023, para que se procedesse a matrícula da impetrante no programa EJA, possibilitando a realização da prova de certificação de conclusão do ensino médio.

Cumpre registrar, que o Estado fora intimado do deferimento liminar em
22/11/2023,
tendo a impetrante realizado as provas e sendo aprovada em 30/11/2023, com expedição do certificado de conclusão do ensino médio em 05/12/2023 (ID nº 106068540 – PJE 1º grau).

Assim, considerando que a Impetrante demonstrou sua aptidão em ingressar na universidade, logrando êxito na prova avaliativa de rendimento escolar antes de completar o ensino médio (quando da impetração do Mandado de Segurança), deve ser ponderado que diante do decurso do tempo desde o deferimento da liminar e da efetiva conclusão do ensino médio mediante com a realização do curso e das provas de avaliação do EJA, a denegação da segurança traria sérios prejuízos à impetrante, levando à perda de vários anos de faculdade já cursados, situação que prejudicaria todo o progresso de sua vida estudantil.

Tenho isso porque, nos casos de aprovação em vestibular sem a conclusão do ensino médio, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sempre que possível, vem aplicando a teoria do fato consumado para evitar prejuízo aos estudantes.

Nessa direção inclusive se apresentou a modulação dos efeitos do Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1127, conforme a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.

2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior.

3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior.

4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos.

5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança.

6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação.

7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior."

8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão.

9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.)

No mesmo sentindo, colaciono precedente desta E. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IMPETRANTE NÃO ENQUADRADA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 37 E 38 DA LEI Nº 9394/96 . REALIZAÇÃO DO CURSO DO EJA E DA PROVA REALIZADA POR FORÇA DE LIMINAR. EFETIVA OBTÊNÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA E . CORTE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1-No caso em exame, a Impetrante pretende a concessão de segurança para que seja autorizado a realizar prova para obter o certificado de conclusão de ensino médio. 2-É cediço que a Educação de Jovens e Adultos - EJA consiste na modalidade de ensino criada pelo Governo Federal, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada, permitindo a retomada dos estudos pelo aluno e a sua conclusão em um menor tempo, visando equacionar a possibilidade de qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. 3-Os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), dispõe que “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”, bem como, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos realizar-se-ão “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” 4-Dos autos, constata-se que a Impetrante quando obteve a aprovação no curso de Fisioterapia no CESUPA, na UNAMA e na UNINASSAU ainda não havia concluído o ensino médio e contava com 16 anos, logo, precisava apresentar junto à faculdade a Certidão de Conclusão do Ensino Médio para finalizar sua matrícula . Desta forma, ingressou no mesmo ano (2019) com o presente mandado de segurança, o qual, distribuído inicialmente em primeiro grau de jurisdição, teve deferida liminar em 10.09.2019, para que se procedesse a matrícula da impetrante no programa EJA, possibilitando que, findo o curso, a realização da prova de certificação de conclusão do ensino médio. 5-Cumpre registrar, que o Estado fora intimado do deferimento liminar em 23 .09.2019 (Id 4399823 - Pág. 1) e, consoante informações da Autoridade Impetrada, as provas da Impetrante foram marcadas para o período de 17 a 20 de setembro de 2019, sendo, em 30.10 .2019, informado pela Impetrante, que obteve sucesso nas provas executadas, obtendo aprovação em todas as matérias, juntando o certificado de conclusão do ensino médio (Id 4399833 - Pág. 1). 6-Assim, considerando que a Impetrante demonstrou sua aptidão em ingressar na universidade, logrando êxito na prova avaliativa de rendimento escolar antes de completar o ensino médio (quando da impetração do Mandado de Segurança), deve ser ponderado que diante do decurso do tempo desde o deferimento da liminar e da efetiva conclusão do ensino médio mediante com a realização do curso e das provas de avaliação do EJA, bem como, que a Impetrante informa que já se encontra cursando o 7º semestre do curso de Fisioterapia, faltando apenas 3 semestres para sua conclusão, além de cursar a graduação em música, a denegação da segurança traria sérios prejuízos à impetrante, levando à perda de vários anos de faculdade já cursados, situação que prejudicaria todo o progresso de sua vida estudantil. -theme-font: minor-latin;"> 7-Deste modo, é possível concluir que tais atos ocasionaram uma situação que se consolidou no tempo, pois desde então o Impetrante passou a cursar a graduação em Fisioterapia . 8-Em atenção ao entendimento firmado no âmbito do STJ, que excepciona as regras estabelecidas na legislação em questão, quando se estiver diante da consolidação da conclusão do ensino médio e a consequente matrícula em curso universitário por força de liminar, com a conclusão de parte da graduação, como nos autos, situação em que a denegação da segurança traria inúmeros prejuízos à Impetrante, faz-se necessária a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e desta E. Corte. 9- Segurança concedida. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de dezembro de 2022. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0847987-41 .2019.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Seção de Direito Público)

Desta forma, aplicando-se os precedentes alhures, considerando a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como, a plausibilidade de aplicação ao caso concreto da teoria do fato consumado, evidencia-se a presença dos elementos autorizadores da concessão do Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para manter inalterados os efeitos da liminar concedida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ
.

É o voto
.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/04/2026